Tribunal: TJDFT
Processo: 0025872-33.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0025872-33.2014.8.07.0009 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: CARLOS ROBERTO DORNELI, EDSON PEREIRA BUSCACIO JUNIOR, JOSUE PEREIRA DA SILVA JUNIOR, RONEY BATISTA ARNOUT DA CRUZ, WILIAN ANTONIO DOS SANTOS DIAS ROCHA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na cota de ID 64913516, a douta Procuradoria de Justiça requereu o desentranhamento do documento de ID 64863073 (“Manifestação em Segundo Grau”) e sua substituição pelo parecer correto (ID 64913517). 2. Desentranhem-se o documento de ID 64863073. 3. Prossiga-se. Int. Brasília, 9 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.